Tribunal: TJSP
Processo: 1004385-43.2016.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA - Sentença de procedência - Recurso da requerida – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE À SER PAGO AOS BENEFICIÁRIOS-APELADOS – Não acolhimento - O seguro objeto do contrato prestamista deveria ser utilizado somente para a quitação do contrato sobre o qual estava atrelado e não para servir de garantia a todos outros não

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA - Sentença de procedência - Recurso da requerida – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE À SER PAGO AOS BENEFICIÁRIOS-APELADOS – Não acolhimento - O seguro objeto do contrato prestamista deveria ser utilizado somente para a quitação do contrato sobre o qual estava atrelado e não para servir de garantia a todos outros não contratos que não possuíam o mencionado seguro – Magistrado que entendeu que não houve demonstração sobre qual contrato de financiamento o seguro prestamista estava atrelado, bem como considerou que não foi comprovado satisfatoriamente o valor do débito em aberto do contrato de financiamento garantido pelo seguro do contrato prestamista o que deu ensejo a condenação da requerida a pagar à parte autora o valor total do seguro prestamista, conforme prevê a cláusula primeira do contrato - Procedência do pedido - Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.